Tribunal: TJSP
Processo: 1502309-29.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Apelação. Artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. o § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal. Defesa que se conformou com a condenação e apela buscando tão somente a fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da agravante do crime praticado contra idoso, das causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma e da indenização à vítima e o abrandamento do regime prisional.

Ementa:
Apelação. Artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. o § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal. Defesa que se conformou com a condenação e apela buscando tão somente a fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da agravante do crime praticado contra idoso, das causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma e da indenização à vítima e o abrandamento do regime prisional. Impossibilidade. Maus antecedentes e circunstâncias do crime que justificam o acréscimo da básica. Agravante genérica descrita no art. 61, II, "h" do Código Penal, de natureza objetiva, que fica mantida. Majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo devidamente comprovadas nos autos. Pena e regime prisional fechado que não comportam alteração. Indenização fixada em favor da vítima mantida. Recurso defensivo não provido.